Tribunal: STF
Processo: RE 1493451
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA RESOLVIDA PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos por Adilson Moreira Valory e outros contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 108).



    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (e-doc. 109). 



    2. Publicado o acórdão dos embargos de declaração no DJe de 3.10.2024, Adilson Moreira Valory e outros opõem tempestivos embargos de divergência em 23.10.2024 (e-doc. 115).



    3. Os embargantes suscitam como paradigma de dissídio jurisprudencial o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 729.631, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA ‘RES JUDICATA’ - ‘TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT’ - CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ‘ex tunc’ - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, ‘in abstracto’, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito” (DJe 13.12.2013, e-doc. 112).



    Alegam que “o v. acórdão embargado chancelou a desconstituição da coisa julgada por meio de ação ajuizada mais de 10 (dez) anos após o trânsito em julgado da sentença que pretende desconstituir, com base no reconhecimento da inconstitucionalidade da lei estadual que fundamentava a condenação transitada em julgado e na suposta possibilidade de relativização da coisa julgada. Por outro lado, o v. acórdão paradigma reconheceu a invalidade da pretensão do Estado do Espírito Santo em situação idêntica para (i) aplicar a jurisprudência desse Eg. STF, no sentido de que a desconstituição da coisa julgada não é efeito natural das decisões declaratórias da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de preceito normativo; (ii) reconhecer que ‘[a] pretendida ‘relativização’ da coisa julgada (...) provocaria consequências altamente lesivas à estabilidade das relações intersubjetivas, à exigência de certeza e de segurança jurídicas e à preservação do equilíbrio social’. Afinal, como reconhecido pela Segunda Turma na ocasião, a desconstituição somente será autorizada quando a declaração de inconstitucionalidade da norma for anterior à formação da coisa julgada e, em qualquer caso, depende do ajuizamento da ação rescisória ou dos embargos à execução, respeitados os requisitos estabelecidos pela legislação infraconstitucional – o que não ocorreu na presente hipótese” (fl. 3, e-doc. 111).



    Salientam que “a jurisprudência retratada no paradigma apontado reflete a jurisprudência pacífica dessa Eg. Corte. E mais: vale destacar que o Estado do Espírito Santo interpôs embargos de divergência contra o v. acórdão paradigma, alegando que caberia a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada, citando antigas decisões dessa Eg. Corte sobre o tema (RE 363.889/DF e no AI-AgR nº 665.003/RJ)” (fl. 16, e-doc. 111).



    Enfatizam que “a reforma do v. acórdão embargado (...) é imprescindível. Afinal, o decisum manteve a r. decisão que deu provimento ao recurso extraordinário do Estado do Espírito Santo com base em jurisprudência inaplicável ao caso concreto, enquanto em outros casos já transitados em que se apreciou a questão, essa Eg. Corte rejeitou a pretensão do Estado do Espírito Santo (RE 729.631/SP, confirmado pelo Plenário em sede de embargos de divergência; RE 1.055.128/ES e 1.056.083/ES). Desse modo, é evidente que o presente recurso deve ser provido para fazer prevalecer a tese jurídica adotada no v. acórdão paradigma” (fl. 17, e-doc. 111).



    Pedem que se “dê provimento aos presentes embargos de divergência para, reconhecendo a divergência do v. acórdão recorrido, proferido pela Primeira Turma, com o julgado no RE 729.631/ES, da Segunda Turma, reforme o v. acórdão embargado, para não conhecer ou negar provimento ao recurso extraordinário, na linha da jurisprudência pacífica desse Eg. STF na matéria” (fl. 17, e-doc. 111).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Para o atendimento dos pressupostos de cabimento deste recurso, deve ser apontado como paradigma de divergência acórdão que represente a jurisprudência atual deste Supremo Tribunal. 



    Na espécie vertente, os embargantes indicaram como paradigma de confronto o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 729.631, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado pela Segunda Turma em 12.11.2013. Esse precedente não mais tem aplicação, pois superado pela atual orientação jurisprudencial prevalecente neste Supremo Tribunal. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “inadmissível se mostra o recurso de embargos de divergência se fundamentado em posição jurisprudencial de há muito já superada pela jurisprudência da Suprema Corte” (RE n. 260.348-AgR-EDv-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.6.2013).



    Não preenchido esse pressuposto de recorribilidade, incabível acolher a alegação dos embargantes de que a conclusão do acórdão embargado divergiria do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal. 



    6. Como assinalado no acórdão impugnado, a questão da relativização da coisa julgada foi apreciada com fundamento na jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal, quando se concluiu por afastar a coisa julgada inconstitucional e aplicar a Súmula Vinculante n. 42. 



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão impugnado nestes embargos de divergência, a Primeira Turma enfatizou que “ficou demonstrada situação excepcional apta a afastar esse paradigma de repercussão [Recurso Extraordinário n. 730.462-RG, Tema 733] com a consequente possibilidade de analisar a questão da coisa julgada inconstitucional” (fl. 7, e-doc. 109).



    Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de ser “ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 733 da repercussão geral” (RE n. 1.412.502-AgR/ES, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.12.2023).



    7. A orientação jurisprudencial assentada no acórdão embargado tem sido observada em recentes julgados da Primeira e da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em controvérsia análoga à versada neste processo, nos quais aplicada a Súmula Vinculante n. 42, desconstituída, nessa situação excepcional, a coisa julgada inconstitucional. Citem-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL AUTOMÁTICO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.366.005-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC). LEI ESTADUAL N. 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 42 DA SÚMULA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. 1. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (enunciado vinculante n. 42 da Súmula). 2. Mostra-se possível, em casos excepcionais, a relativação da coisa julgada, quando configurada inconstitucionalidade decorrente da adoção de índice federal (IPC) para fins de reajuste de vencimentos de servidores do Estado do Espírito Santo. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.451.057-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Reajuste de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da trimestralidade). Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Súmula nº 42 do STF. Precedentes. 1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é admissível a relativização da coisa julgada em hipóteses idênticas à dos presentes autos. 2. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual ‘é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.485.492-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada. 2. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo provido para reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.401.584-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.2.2024).



    8. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    Em observância a esse dispositivo regimental, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou questão similar à trazida nos presentes embargos de divergência e reafirmou a jurisprudência adotada por ambas as Turmas, no sentido de se afastar a coisa julgada inconstitucional e se aplicar a Súmula Vinculante n. 42. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.383.608-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.4.2024).



    “DOIS AGRAVOS INTERNOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORINÁRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. 1. Trata-se de demanda objetivando desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido. 2. O acórdão embargado manteve a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para julgar procedente o pedido inicial. 3. Na presente hipótese trata-se da desconstituição da coisa julgada relativamente à aplicação da Lei 3.935/1987 do Estado do Espírito Santo, que conferiu aos servidores públicos estaduais reajuste trimestral lastreado no Índice de Preços ao Consumidor – IPC, declarada inconstitucional por Esta SUPREMA CORTE por ocasião do julgamento dos RE’s 166.581/ES e 204.882/ES. 4. Os Embargos não comportam acolhimento relativamente ao RE 730.461-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; e ao RE 1.161.904/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma; pois, embora ambos versem sobre a desconstituição de coisa julgada fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, trata-se de contextos fáticos e normativos diversos da hipótese tratada nestes autos. 5. Em relação ao RE 729.631/DF, verifica-se que inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que, em julgados mais recentes, a maioria dos Ministros desta SUPREMA CORTE tem decidido no mesmo sentido do acórdão embargado. 6. Agravos Internos desprovidos” (RE n. 1.370.312-AgR-ED-segundos-EDv-segundos-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 29.2.2024)



    Ausente demonstração da divergência alegada, nada há a prover em relação às assertivas dos embargantes.



    9. Pelo exposto, não admito os presentes embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora